Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0701029-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Rachel Vieira Damasceno Biangulo Embargada: Reginaldo Jose Biangulo D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rachel Vieira Damasceno Biangulo contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela recorrente (Id. 32022803). Os embargos de declaração contra o referido acórdão foram interpostos com fundamento nas hipóteses de contradição. A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 32053962), em síntese, que a questão impugnada diz respeito ao respeito aos efeitos da coisa julgada produzidos pela sentença que determinou a partilha de bem imóvel como solução de demanda anterior com as mesmas partes. Assim, conclui que o agravo de instrumento deve ser conhecido, pois não trata da possibilidade de produção de provas. Requer, portanto, o provimento do presente recurso, com efeitos modificativos, para que seja esclarecida a contradição apontada, reformada a decisão embargada e deferida a tutela antecipada recursal veiculada por meio de agravo de instrumento. O prazo para o oferecimento das contrarrazões aos embargos de declaração transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 32486908). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões deve ser conhecido. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição, para essa finalidade, é a observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que autorize o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. No presente caso a decisão embargada não incorreu em contradição. Em verdade, o Juízo singular, por meio da decisão saneadora, limitou-se a decidir a respeito da necessidade de produção de provas para a solução da demanda. Por essa razão a única questão que poderia, ao menos em tese, ser imediatamente submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça seria a concernente à necessidade de produção de provas. Ocorre que essa questão não é passível de impugnação imediata por meio do recurso de agravo de instrumento, como está devidamente esclarecido pela decisão embargada, senão vejamos (Id. 32022803): “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rachel Vieira Damasceno Biangulo contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0717373-73.2020.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de ação de dissolução de condomínio, partes qualificadas nos autos. Aberto o prazo para especificação de provas, as partes manifestaram interesse na produção de prova oral, a qual INDEFIRO, considerando que a prova necessária para a análise do pedido é estritamente documental, não havendo necessidade de oitiva de testemunhas. A parte ré manifestou, ainda, interesse na produção de prova pericial para “validação da metragem exata do imóvel”, a qual, também INDEFIRO, tendo em vista que sentença proferida nos autos do processo no 0708954-69.2017.8.07.0020, que tramitou perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras–DF, determinou partilha do imóvel situado na Quadra 01, conjunto 3, lote 01, Setor Especial Estrutural, Brasília-DF, na proporção de 50% para cada uma das partes. Assim, o valor apurado com eventual venda ou locação do bem será partilhado em tal proporção, independentemente da metragem ou das benfeitorias ali realizadas. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32018439), em síntese, que o recorrido está a exigir o valor dos alugueres, afirmando que esses montantes foram estipulados de modo dissociados do que fora previamente estabelecido nos autos do processo no 0708954-69.2017.8.07.0020. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a produção das provas pretendidas. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 32018453 e Id. 32018454). Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova testemunha e pericial. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso.” (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, convém não olvidar que a mera divergência entre as razões adotadas na fundamentação da decisão embargada e as alegações articuladas pela recorrente não se ajusta às hipóteses de omissão ou contradição. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões afigura-se ausente a contradição a ser esclarecida. Aliás, a argumentação articulada pela recorrente não tem a mínima correlação necessária com quaisquer das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Com esses fundamentos não conheço os embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator